Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, o espólio de Newton de Souza Souto, contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de averbação da existência da ação às margens de matrícula imobiliária, como medida cautelar correlata à alegação de fraude à execução. O agravante recapitula que foi ajuizada uma primeira execução quanto às mesmas duas notas promissórias, extinta em razão da irregularidade do polo ativo, ante o falecimento do credor. Relembra que fora averbada a existência daquela execução na matrícula imobiliária e que tal averbação foi cancelada em razão da sentença terminativa. Afirma que o imóvel foi transferido a sociedade empresária administrada pela devedora, mediante integralização de capital, como forma de frustrar o cumprimento da obrigação. Discorre sobre as medidas executivas intentadas, que foram infrutíferas, caracterizando insolvência da devedora. Ressalta que a medida cautelar requerida visa somente fazer constar a ação na matrícula do imóvel alienado em fraude à execução, até o julgamento da questão, após o processamento do incidente, integração do contraditório e exame da questão com cognição exauriente. Sustenta haver erro de procedimento, pois o juízo se omitiu em analisar seus argumentos, a despeito da interposição de embargos de declaração. Discorre sobre o cabimento da tutela de urgência incidental ao pedido de reconhecimento da fraude à execução. Enfatiza que a sociedade a quem o imóvel foi alienado é uma “holding” familiar, administrada pela própria agravada, impossibilitando qualquer alegação de boa-fé ou desconhecimento da situação patrimonial dos sócios. Aponta haver perigo de dano, ante o risco de dilapidação patrimonial por parte da empresa. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata averbação da existência da execução, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que a argumentação recursal é relevante. Mesmo na ausência de averbação da certidão de admissão da execução (art. 828, do CPC), é possível a caracterização da fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792, inciso IV, do CPC). No caso, em análise prelibatória, embora a primeira execução tenha sido extinta por vício formal, verifica-se que, à época do cancelamento da averbação, tal sentença terminativa não havia transitado em julgado (ID no 28055108 dos autos da execução no 0716250-63.2021.8.07.0001). Prefacialmente, a inexistência momentânea de averbação premonitória na matrícula imobiliária não pode fazer presumir legítima toda e qualquer alienação feita pelo devedor, devendo ser cotejada a existência de eventual má-fé ou conluio por parte de terceiros que venham a adquirir o bem. E, no caso, a alienação se deu como forma de integralização de capital em sociedade da qual a devedora é sócia administradora (ID no 240123646 dos autos da execução de origem, no 0711455-77.2022.8.07.0001). Por isso, em princípio, não cabe alegação de ignorância da dívida por parte da pessoa jurídica, cuja representante é a própria devedora. Por outro lado, o perigo de risco à utilidade do processo é evidente, haja vista a possibilidade que a sociedade empresária venha a alienar o imóvel a outrem. Assim, a averbação deve ser efetivada com urgência, a fim de dar a publicidade necessária, considerando a pendência de decisão definitiva sobre a alegada fraude à execução. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a averbação da existência da execução perante a matrícula do imóvel denominado Fazenda Bom Sucesso ou Sítio Velho, mat. no 1.825, do Cartório do Registro de Imóveis do Distrito de São Luiz do Norte, Comarca de Uruaçu, GO. Oficie-se com urgência, cabendo à parte exequente o adiantamento dos emolumentos necessários. Advirta-se ao Registrador que a averbação deverá ser realizada independentemente de o imóvel não se encontrar registrado em nome da parte que figura como executada. Ainda, corrija-se o cadastro processual quanto à classe (AGI), bem como cadastre-se o advogado da agravada, constituído nos autos de origem. Feito, intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator